Tribunal: TCU
Processo: 012.831/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1041/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade na contratação de Elson Calazans Teles pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 6a Região (CRN-6) para o cargo de gerente jurídico na entidade ante a suposta prática de nepotismo; Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando, contudo, que, em pesquisa realizada no sistema de processos do TCU, a SecexAdministração teria identificado a tramitação do TC Processo 022.093/2021-4 em análise na unidade técnica, tratando de representação formulada pelo Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) sobre os diversos indícios de irregularidade na gestão do Conselho Regional de Nutricionistas da 6a Região (CRN-6) em face, especificamente, da fraude a licitações para a contratação de escritório de advocacia e para a aquisição de software contábil, além do indevido pagamento de diárias e ajuda de custo a conselheiros, com comodato de bem público para instalação de sindicato, indevido recebimento de auxílio emergencial pela vice-presidente da entidade e requisição de servidor público em desacordo com a legislação, incluindo a prática de nepotismo; Considerando que, após a análise do feito, a SecexAdministração teria proposto o definitivo apensamento do presente processo ao referido TC Processo 022.093/2021-4 , diante da evidente conexão dos processos; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, destacando que a apreciação de mérito do presente processo deve ser feita em conjunto com o referido TC Processo 022.093/2021-4 ; Considerando, enfim, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados, por meio da manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia e autorizar o definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 022.093/2021-4 , para a apreciação em conjunto e em confronto, diante da evidente conexão dos processos, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 012.831/2021-2 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55, caput, da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Entidade: Conselho Regional de Nutricionista 6a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: Lincoln Mendes Lima (OAB/PB 14.309), representando o Conselho Regional de Nutricionista 6a Região. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o definitivo apensamento do presente feito ao TC Processo 022.093/2021-4 , destacando que a unidade técnica deve atentar para a necessidade de promover a apreciação de mérito do presente processo em conjunto com o referido TC Processo 022.093/2021-4 , sem prejuízo de manter o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora denunciante, para ciência.